Tribunal: TJSP
Processo: 2040442-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040442-76.2020.8.26.0000/50000 - 1
Registro: 2020.0000553827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040442-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL ECOLÓGICA PATRIMÔNIO DO CARMO - AREPEC,
é embargada MARIA REGINA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040442-76.2020.8.26.0000/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 2040442-76.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Associação Residencial Ecológica Patrimônio do Carmo - Arepec
Embargado: Maria Regina Costa
Comarca: São Roque - 2a Vara
Processo de Origem: 0001166-90.2002.8.26.0586
Juiz(íza) Prolator(a): Diego Ferreira Mendes
VOTO no 13250
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Associação – Impugnação ao
cumprimento de sentença – Cancelamento de penhora –
Inexistência de elementos que indiquem fraude à execução –
Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC
– Objetivo infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a associação, contra o acórdão de fls. 377/381, que, por votação unânime, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, para acolher
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada e determinar o
cancelamento da penhora sobre o imóvel.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere ao pedido alternativo de reconhecimento de fraude à
execução.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado, conforme seguinte
ementa:
“IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE
FAMÍLIA. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela
executada e manteve a penhora sobre o imóvel.
Impenhorabilidade do bem de família. Art. 1o, Lei no 8009/90.
Imóvel penhorado que serve de moradia à executada.
Ausência de provas de que a agravante possui outro imóvel.
Crédito que não se enquadra nas exceções à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040442-76.2020.8.26.0000/50000 - 3
3
impenhorabilidade. Decisão reformada para acolher a
impugnação e determinar o cancelamento da penhora.
Recurso provido”.
Ressalte-se que não há elementos que indiquem a
ocorrência de fraude à execução.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora